Tribunal: STF
Processo: AI 574298
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N.
   7.249/98. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.